Tribunal: STF
Processo: ARE 1396806
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL PÚBLICO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES. RETOMADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. PRELIMINAR DE AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. INADIMPLEMENTO. DIREITO DE MORADIA NÃO RECONHECIDO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INCIDENCIA DA SUMULA 619 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDENCIA DO § 8º DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA (…)” (fl. 1, e-doc. 14). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIII do art. 5º e o inc. III do art. 170 da Constituição da República (e-doc. 20). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).



    A agravante sustenta “não h(aver) que se falar na incidência da Súmula nº 279/STF, pois não se discute no Recurso Extraordinário nem fatos, nem documentos outros que não os fixados no acórdão regional” (fl. 5, e-doc. 26). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No voto condutor do acordão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “No mérito, cabe destacar que a ação reivindicatória tem cunho petitório, com fundamento no ius possidendi, ou seja, o direito pleiteado pelo autor se funda na propriedade, que é provada com o título de domínio, com a apresentação de escritura registrada no cartório de registro de imóveis, nos termos dos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, in verbis: (…)



    Nesse diapasão, a ação reivindicatória tem como requisitos a titularidade de domínio da parte autora, a individualização do bem e a posse injusta da ré sobre a coisa. Por outro lado, na ação reivindicatória a parte ré pode opor-se ao título de propriedade da autora, contrapondo à pretensão desta o seu eventual direito de possuir o imóvel ou demonstrar a aquisição da propriedade pelos meios previstos em lei. 



    Na hipótese em análise, não pairam dúvidas da propriedade do imóvel pela TERRACAP (ID. 30723945, p. 02-03) e que a ocupação da coisa tornou-se irregular com o incontroverso inadimplemento das obrigações pactuadas no contrato de concessão de direito real de uso c/ opção de compra nº 433/1998 firmado entre as partes, o qual encerrou-se por meio do PA/TERRACAP nº 0160-000679/1994 (ID. 30723946). 



    A questão inicial abordada aqui é se o réu, como ocupante da coisa, faz jus a permanência no imóvel, com fundamento no direito constitucional de moradia. Com todo o respeito, entendo que a resposta é negativa. 



    O direito à moradia, previsto no artigo 6º da Constituição Federal, cede lugar à adequada ordenação territorial urbana, em casos de ocupação indevida de área pública, interesse público este que não pode ser afastado quando em confronto com o proveito particular. Nesse sentido, colaciona-se precedentes desta Corte de Justiça em casos similares, inclusive desta Relatora: (…) 



    Frise-se que, como exposto no último precedente acima, o fato da ocupação perdurar por mais de vinte anos não garante à apelante o direito de se estabelecer no local, tampouco a omissão do Poder Público representa ato expresso de concessão de direito subjetivo aos ocupantes para permanecerem no imóvel” (fls. 7-9, e-doc.14 – grifos nossos).



    Rever a conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que “a ocupação da coisa tornou-se irregular com o incontroverso inadimplemento das obrigações pactuadas no contrato de concessão de direito real de uso c/ opção de compra nº 433/1998 firmado entre as partes” (fl. 8, e-doc. 14), exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDIFICAÇÕES IRREGULARES. CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE II. POSSE ANTIGA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO POR DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.117-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 14.3.2022).



    “EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º XXII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta ao preceito constitucional invocado, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Considerada a sucumbência recíproca fixada na origem, não aplicado o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE n. 1.157.517-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 55.4.2019).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS INDEVIDA. DIREITO À MORADIA. MERA DETENÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.276.375-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).



    “EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMÓVEL DE DOMÍNIO PÚBLICO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Tribunal de origem indicou expressamente destinação e caráter público dos imóveis pertencentes à Terracap. 2. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesta fase recursal (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.002.246-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora